Tribunal: STJ
Processo: 5340630-27.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208242 - RS (2025/0036295-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS
: ARMANDO JOÃO PERIN - RS005857
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
RECUSA DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DOS
BENS OFERTADOS NÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 283/STF. MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou tese, Tema n. 578/STJ, segundo a qual: "Em princípio, nos
termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de
afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC".
II – A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não
observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar
em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é
feita no interesse do credor.
III – O fundamento do acórdão recorrido sobre a indisponibilidade dos bens ofertados
não foi impugnado nas razões do recurso especial, acarretando a incidência da Súmula
n. 283/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51411059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65e2827b-f285-45ac-8e37-5c8a5b976b11

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 65e2827b-f285-45ac-8e37-5c8a5b976b11

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208242 - RS (2025/0036295-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS
: ARMANDO JOÃO PERIN - RS005857
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
RECUSA DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM ACERCA DA INDISPONIBILIDADE DOS
BENS OFERTADOS NÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 283/STF. MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou tese, Tema n. 578/STJ, segundo a qual: "Em princípio, nos
termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de
afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC".
II – A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não
observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar
em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é
feita no interesse do credor.
III – O fundamento do acórdão recorrido sobre a indisponibilidade dos bens ofertados
não foi impugnado nas razões do recurso especial, acarretando a incidência da Súmula
n. 283/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50532466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: 62514eec-a010-4b96-af1c-0a536de39a0c

Trata-se de Agravo Interno interposto por FLÁVIO OBINO E OUTROS
contra a decisão, mediante a qual o recurso especial foi conhecido em parte e não
provido.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A Agravante sustenta ter impugnado "[...] de forma minuciosa, específica e
devidamente fundamentada todos os argumentos lançados no acórdão recorrido, não
havendo que se cogitar de deficiência de fundamentação ou ausência de ataque a
fundamentos autônomos da decisão, razão pela qual se revela incabível a aplicação da
mencionada súmula impeditiva" (fls. 364/365e).
Alega que "[...] os bens encontram-se desonerados, sem qualquer gravame
fiscal ou trabalhista incidente, o que resta inequivocamente comprovado pelas
certidões de matrícula imobiliária acostadas aos autos por ocasião da interposição do
agravo de instrumento e dos demais recursos cabíveis" (fl. 366e)
Argumenta sobre os bens estarem sendo onerados onerados por tributo de
índole urbana, presumindo-se, até prova cabal em sentido contrário, sua plena aptidão
para figurar como garantia da execução fiscal.
Assim, estaria desautorizado "[...] o redirecionamento da execução para os
bens dos sócios da devedora original, pois, em que pesem as alegações da Fazenda
Pública, a possibilidade de garantia com os bens da empresa, que estão aptos para tal
finalidade, é suficiente e plenamente viável, sendo indevida a pretensão de execução
pessoal contra os sócios, de forma precipitada e sem o devido esgotamento das
alternativas patrimoniais da pessoa jurídica" (fl. 368e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Nas razões do Agravo Interno, as Agravantes questionam, tão somente a
não aceitação de bens à penhora pelo Município exequente.
Esta Corte firmou tese, Tema n. 578/STJ, segundo a qual: "Em princípio,
nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à
penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC".
O julgado está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS
FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE
DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS.
PRECEDENTES DO STJ.
Documento eletrônico VDA50532466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: 62514eec-a010-4b96-af1c-0a536de39a0c

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda
que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à
aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655
do CPC.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
divergência, tal como lhe foi apresentada.
3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art.
538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos
de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o
prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu
pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem
penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento
decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos
arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a
preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.
6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a
substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de
afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da
menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela
executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655
do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto.
Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É
dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para
que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo
Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se
inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC,
notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada
impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher
a pretensão recursal.
9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do
art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
12/6/2013
7/10/2013

Assim, consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual a
Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não
observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar
em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é
feita no interesse do credor.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E
1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPTU. NOMEAÇÃO DE BEM À
PENHORA.
FRAÇÃO
IDEAL
DO
IMÓVEL.
RECUSA
DA
MUNICIPALIDADE.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
DO
CREDOR.
Documento eletrônico VDA50532466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: 62514eec-a010-4b96-af1c-0a536de39a0c

INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEF.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO VIOLADO. PREJUÍZO AO
CREDOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - É firme o entendimento desta Corte segundo o qual a Fazenda Pública
não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não observada a
ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar
em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a
execução é feita no interesse do credor.
III - O questionamento acerca da ausência de prejuízo ao credor demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.968.031/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
25/11/2024

Fixada tais premissas, a Corte de origem,
, assentou que as diversas
in casu
tentativas de constrição de bens da empresa executada não lograram efetivo êxito.
seja porque os imóveis oferecidos já foram objeto de penhora por dívidas de FGTS,
seja porque se localizam em área de preservação ambiental e alagadiça.
Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

Documento eletrônico VDA50532466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: 62514eec-a010-4b96-af1c-0a536de39a0c

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.005.884/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:17
Código de Controle do Documento: 62514eec-a010-4b96-af1c-0a536de39a0c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.208.242 / RS
Número Registro: 2025/0036295-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000285320148210155 50002900320148210155 51443378420238217000 53406302720238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIO OBINO
RECORRENTE : AMERA SURREAUX OBINO
RECORRENTE : FLAVIO OBINO FILHO
RECORRENTE : VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS
: ARMANDO JOÃO PERIN - RS005857
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - CADASTRO DE
INADIMPLENTES - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51382811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 73cbb311-edf6-46b5-ba5b-35b918863e53

AGRAVANTE : FLAVIO OBINO
AGRAVANTE : AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE : FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE : VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
ADVOGADOS : ARMANDO JOÃO PERIN - RS005857
MÁRCIO HELBING - RS099704
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:36
Código de Controle do Documento: 73cbb311-edf6-46b5-ba5b-35b918863e53